Tribunal: TJSP
Processo: 1009796-73.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXILIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIOS PAGOS DE FORMA CUMULADA - PRETENSÃO DO INSS DE REPETIR AS QUANTIAS PAGAS A TÍTULO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - INADMISSIBILIDADE.
"O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé pelo segurado não comporta, dado o seu caráter

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXILIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIOS PAGOS DE FORMA CUMULADA - PRETENSÃO DO INSS DE REPETIR AS QUANTIAS PAGAS A TÍTULO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - INADMISSIBILIDADE.
"O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé pelo segurado não comporta, dado o seu caráter manifestamente alimentar, repetição. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Fica excluída a condenação às custas".